Tribunal: TJSP
Processo: 1020087-50.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Ação de rescisão de contrato c.c. restituição de quantias pagas. Compra e venda de imóvel com garantia fiduciária. Sentença de procedência em parte. Garantia fiduciária que não obsta a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por parte da adquirente, mormente porque ausente mora da devedora e consolidação da propriedade em favor da credora. Aplicação do CDC, por expressa previsão legal

Ementa:
Ação de rescisão de contrato c.c. restituição de quantias pagas. Compra e venda de imóvel com garantia fiduciária. Sentença de procedência em parte. Garantia fiduciária que não obsta a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por parte da adquirente, mormente porque ausente mora da devedora e consolidação da propriedade em favor da credora. Aplicação do CDC, por expressa previsão legal contida em seu art. 53. Retorno ao "status quo ante". Súmula 543 do E. STJ. Direito de retenção reconhecido. Retenção de 20% das parcelas pagas adequada à hipótese dos autos. Juros de mora, porém, que devem fluir do trânsito em julgado, porque a ré não deu causa à rescisão. Art. 396 do CCivil. Apelo improvido.